Tribunal: STJ
Processo: 4402902-76.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229531 - MG
(2025/0498074-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WESLEY GONCALVES FERREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: RODRIGO GERALDO SIMPLICIO DA SILVA - MG134626
ANA CAROLINA SILVA DE ASSIS - MG160813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ROUBO.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).
3. Na hipótese, extrai-se do acórdão impugnado que o acusado
respondeu preso à instrução processual e que foi prolatada sentença
condenatória, o que reforça a validade das premissas relacionadas à
"gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de armas de fogo
e pela violência empregada contra a vítima".
4. Ademais, "o
, caracterizado por planejamento prévio,
modus operandi
uso de veículo supostamente roubado e monitoramento da residência,
Documento eletrônico VDA56733918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2026 16:18:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: a57af036-1354-4d55-be41-4e4331753685

evidencia o risco concreto de reiteração criminosa, justificando a
necessidade da segregação cautelar como medida para prevenir a prática
de novos delitos".
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
13 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56733918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2026 16:18:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: a57af036-1354-4d55-be41-4e4331753685

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229531 - MG
(2025/0498074-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WESLEY GONCALVES FERREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: RODRIGO GERALDO SIMPLICIO DA SILVA - MG134626
ANA CAROLINA SILVA DE ASSIS - MG160813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ROUBO.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).
3. Na hipótese, extrai-se do acórdão impugnado que o acusado
respondeu preso à instrução processual e que foi prolatada sentença
condenatória, o que reforça a validade das premissas relacionadas à
"gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de armas de fogo
e pela violência empregada contra a vítima".
4. Ademais, "o
, caracterizado por planejamento prévio,
modus operandi
uso de veículo supostamente roubado e monitoramento da residência,
Documento eletrônico VDA56455035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:07:57
Código de Controle do Documento: 5f6d193b-6bab-442a-aea7-a80c2dbaf262

evidencia o risco concreto de reiteração criminosa, justificando a
necessidade da segregação cautelar como medida para prevenir a prática
de novos delitos".
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

WESLEY GONCALVES FERREIRA DA SILVA JUNIOR agrava
da decisão de fls. 681-685, em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Nas razões do regimental, a defesa postula a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhes assiste razão.
I. Contextualização
O recorrente foi preso em flagrante em
pela suposta prática
13/12/2024
dos crimes previstos nos arts. 157, 2, II e V, 157, §2-B e 311, §2, III, todos do
Código Penal, com base nos seguintes fundamentos:
Conforme o relato da vítima, os autuados a abordaram no
interior de sua garagem com uma arma apontada para sua
cabeça. Segundo ela, a todo momento os autuados exigiam
dinheiro e armas, afirmando saber que seu marido era CAC
(Colecionador. Atirador e Caçador) e possuía armas em casa.
Um dos autores tomou o celular da vítima, realizou uma
transferência no valor de R$ 500,00 e subtraiu algumas joias.
Ao perceberem que a vítima não estava com as chaves da
residência, tentaram arrombar a porta com chutes, sem
sucesso. Já no depoimento do autuado Wesley Gonçalves
Ferreira da Silva Júnior, este confirmou ter trazido o veículo
utilizado no crime para a cidade de lpatinga dias antes dos
fatos, bem como identificado previamente a residência que
seria alvo do roubo. Declarou que dirigiu o veículo Siena
Documento eletrônico VDA56455035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:07:57
Código de Controle do Documento: 5f6d193b-6bab-442a-aea7-a80c2dbaf262

roubado e manteve contato direto com a vítima durante o
crime, realizando um PIX de R$ 500,00 para sua própria
conta e ameaçando-a com uma arma de fogo. Wesley
também admitiu estar na posse de uma submetralhadora
artesanal, que teria trazido da cidade do Rio de Janeiro. O
autuado Erick Henrique de Castro relatou que abordou a
vítima juntamente com Jhonatan ao chegarem à residência,
utilizando violência verbal e física. Informou que aceitou
participar do crime após ser "padrinhado" por Wesley na
organização
criminosa
conhecida
como
"Comando
Vermelho". Durante a prisão, foi encontrado em sua posse
um colar pertencente à vítima. Por sua vez, o autuado
Jhonatan Antônio Ramos da Cruz declarou que foi ele quem
apontou uma arma de fogo para a vítima, subjugando-a e
entrando na residência. Confirmou estar portando um
revólver calibre .38, adquirido na cidade de Viçosa, e admitiu
ter auxiliado na tentativa de arrombar a porta da residência.
Ademais, todos os autuados confessaram a prática do crime
em seus depoimentos, bem como confirmaram sua ligação
com a organização criminosa "Comando Vermelho". Nesse
contexto, existindo prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, adentra o
do Código de
art. 312,
Processo Penal, que dispõe que a prisão preventiva pode ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal. No caso em exame, a
custódia cautelar dos conduzidos mostra-se necessária para o
resguardo da ordem pública, já que, em liberdade,
representarão risco concreto de reiteração delitiva. Isso
porque a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
uso de armas de fogo e pela violência empregada contra a
vítima, demonstra elevada periculosidade dos autuados. O
modus operandi, caracterizado por planejamento prévio, uso
de veículo supostamente roubado e monitoramento da
residência, evidencia o risco concreto de reiteração
criminosa, justificando a necessidade da segregação cautelar
como medida para prevenir a prática de novos delitos. Além
disso, a intenção dos autuados de obter armas de fogo
pertencentes ao CAC indica a possibilidade de que o
armamento seria utilizado para a prática de outras atividades
ilícitas, o que reforça a periculosidade das condutas. Além
disso, todos os autuados confirmaram integrar a organização
criminosa "Comando Vermelho", conhecida por sua atuação
nacional e internacional no tráfico de drogas, crimes contra o
patrimônio e violência organizada. Essa circunstância, aliada
à gravidade concreta do crime e às circunstâncias do delito,
reforça a necessidade da decretação da prisão preventiva dos
autuados. Nessa situação, o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça possuem diretriz jurisprudencial
no sentido de que a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa
enquadrase no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para
Documento eletrônico VDA56455035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:07:57
Código de Controle do Documento: 5f6d193b-6bab-442a-aea7-a80c2dbaf262

a prisão preventiva (STF,
;
;
HC 183187/R0 HC 182944/SP
STJ, AgRg nos E Dcl no RHC
; AgRg no HC
125.716/MG
). Registre-se, ainda, que "a presença de
560.018/RN
condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade,
domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si
só, à decretação da prisão preventiva quando identificados os
requisitos legais da cautela ( HC n.
, Relator
498.771/SP
Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., D Je
. Dessa
12/11/2019)
forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva, a manutenção da custódia cautelar dos autuados é
medida que se impõe, especialmente para que se resguarde a
ordem pública, já que, diante dos fatos acima narrados, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se
mostraria inócua no caso em comento.

Finda a instrução criminal, o paciente foi condenado à pena de 13 anos
e 8 meses de reclusão, mais multa, pela prática dos crimes descritos na
denúncia, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva.
Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus de forma concomitante
com o recurso de apelação. O Tribunal de origem denegou a ordem nos seguintes
termos:
HABEAS
CORPUS
–
ROUBO
MAJORADO
E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
NEGADO
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
–
POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO
FUNDAMENTADA
–
CUSTÓDIA
CAUTELAR
LEGALMENTE AUTORIZADA – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
NÃO
CABIMENTO
–
CUSTÓDIA
CAUTELAR
LEGALMENTE
AUTORIZADA
–

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADO. - É compatível a manutenção da custódia
cautelar do paciente na sentença condenatória, desde que
presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a
prisão preventiva se revela indispensável para a garantia da
ordem pública. - As medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
do Código de Processo Penal, não se
art. 319
mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão dos
delitos imputados ao paciente, mormente quando presentes
outras circunstâncias autorizadoras da cautelar.

II. Manutenção da prisão preventiva
Documento eletrônico VDA56455035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:07:57
Código de Controle do Documento: 5f6d193b-6bab-442a-aea7-a80c2dbaf262

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob
as balizas do
do CPP.
art. 312
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de
segregação do réu.
Extrai-se do acórdão impugnado que o acusado respondeu preso à
instrução processual e que foi prolatada sentença condenatória, o que reforça a
validade das premissas relacionadas à "gravidade concreta da conduta, evidenciada
pelo uso de armas de fogo e pela violência empregada contra a vítima ".
Além disso, "o modus operandi, caracterizado por planejamento prévio,
uso de veículo supostamente roubado e monitoramento da residência, evidencia o
risco concreto de reiteração criminosa, justificando a necessidade da segregação
cautelar como medida para prevenir a prática de novos delitos".
Ressalto, ainda, que, de acordo com o entendimento desta Corte
Superior, "Não se reputa ilegal a decisão judicial que [...] reporta-se à
fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua
manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe
575.312/SP,
1o/
). Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar
7/2020
justificadora da manutenção da prisão preventiva do paciente.
Essas circunstâncias justificam, por ora, a custódia cautelar, de modo a
afastar, ainda, a possibilidade imposição de medidas cautelares alternativas.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56455035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:07:57
Código de Controle do Documento: 5f6d193b-6bab-442a-aea7-a80c2dbaf262

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 229.531 / MG
Número Registro: 2025/0498074-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254402902
10000254402902000
10000254402902001
2024055645104001
35001104520248130313 44029027620258130000 50279618220248130313
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WESLEY GONCALVES FERREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: RODRIGO GERALDO SIMPLICIO DA SILVA - MG134626
ANA CAROLINA SILVA DE ASSIS - MG160813
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLEY GONCALVES FERREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS : RODRIGO GERALDO SIMPLICIO DA SILVA - MG134626
ANA CAROLINA SILVA DE ASSIS - MG160813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56707618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 999c8712-142a-4832-b9e4-e36edde447e0

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 999c8712-142a-4832-b9e4-e36edde447e0